Tribunal: STF
Processo: ARE 1381031
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CADASTRO DE RESERVA. POSTERIOR ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATA APROVADA EM AMBOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS OFERTADOS NOS CERTAMES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO SUCINTA, MAS QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO DEDUZIDAS PELAS PARTES E CHEGOU À UMA CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MÉRITO DO APELO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PARA AS QUAIS OS CERTAMES FORAM OFERECIDOS. FUNÇÃO DE MOTORISTA SUPOSTAMENTE EXERCIDA POR SERVIDORES NÃO HABILITADOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TORNA ILEGAL A CONDUTA ADMINISTRATIVA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, MAS DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, TAMPOUCO DO SURGIMENTO DE VAGAS APÓS A ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE TRANSITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ABERTURA DE PSS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXISTÊNCIA DE VAGA EFETIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS EFETIVAS EM ABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CARGOS EFETIVOS VAGOS PARA NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.”



    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 808.524, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2014 (Tema 735), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à preterição na nomeação de candidato aprovado em concurso público, em virtude de sua natureza infraconstitucional. A ementa restou assim redigida:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente